Tribunal: TCU
Processo: 000.946/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: De acordo com amplamente noticiado, o Ministério dos Povos Indígenas firmou uma parceria com uma empresa privada para a gestão de terras indígenas. No entanto, informações relevantes sobre o processo, tais como critérios de seleção, origem do capital da empresa, impactos ambientais e sociais, e participação das comunidades indígenas não foram devidamente publicizadas, o que levanta graves preocupações sobre a legalidade e a legitimidade do ato administrativo.)

Inteiro teor:
Acórdão 399/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades na parceria firmada entre o Ministério dos Povos Indígenas (MPI) e a empresa privada Ambipar para a gestão de terras indígenas. Considerando que a unidade técnica informa que as supostas irregularidades apontadas pelo representante são também objeto dos TCs Processo 000.945/2025-0 , Processo 000.944/2025-0 e Processo 000.763/2025-0 ; Considerando que, com base nos princípios da economia processual e da racionalidade administrativa, a unidade técnica propõe centralizar as apurações no TC Processo 000.945/2025-0 , motivo pelo qual propõe o apensamento deste processo àquele; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, e 169, V, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: conhecer da presente representação e apensar o presente processo ao TC Processo 000.945/2025-0 , dando-se ciência desta deliberação ao representante, o Deputado Federal Filipe Barros Baptista de Toledo Ribeiro. 1. Processo TC- Processo 000.946/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ambipar Participacoes e Empreendimentos S.a. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.